Tribunal: STF
Processo: HC 97076
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva.
   Conveniência da instrução criminal. Ameaça ao delegado
   responsável. Fundamentação idônea. Inexistência de
   constrangimento ilegal. Aplicação do art. 312 do CPP.
É legal o
   decreto de prisão preventiva que, a título de conveniência da
   instrução criminal, se baseia em que o réu teria feito ameaças ao
   delegado responsável pela apuração dos fatos.
2.      AÇÃO PENAL.
   Excesso de prazo. Não ocorrência. Demora não excessiva. Feito,
   ademais, complexo, com vários réus e testemunhas de defesa
   ouvidas por precatórias. Retardamento não imputável a deficiência
   da máquina judiciária. HC denegado. Precedentes.
Não
   caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não
   decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.